Tribunal: TJDFT
Processo: 0008638-33.2017.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc. Na conformidade do contraditório que pauta e consubstancia travejamento inexorável do devido processo legal substancial, consoante o artigo 10 do Código de Processo Civil, diga a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as alegações deduzidas pelo apelado em sede de contrarrazões[1] e sobre as inflexões que ensejariam no objeto do litígio, mormente quanto à impugnação ao beneplácito da gratuidade de justiça concedido em decisão interlocutória[2], consoante autoriza o artigo 100 de aludido instrumento processual. Acudido ou não o chamamento, voltem conclusos para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Contrarrazões de ID Num. 16486338. [2] - Decisão interlocutória de ID Num. 16486318.